Tribunal: TJES
Processo: 0000014-14.2022.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000014-14.2022.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO CARDOSO PORTO e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. CONTROVÉRSIA SOBRE DESTINAÇÃO RESIDENCIAL OU COMERCIAL DO BEM. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Embargos à Execução que julgou improcedente o pedido de levantamento de penhora incidente sobre imóvel alegadamente caracterizado como bem de família. Os embargantes sustentam que o imóvel constitui sua única residência familiar, enquanto o exequente afirma possuir destinação comercial, com fundamento na escritura pública de doação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a controvérsia acerca da utilização do imóvel como residência familiar ou estabelecimento comercial demandava instrução probatória; e (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, sem decisão saneadora e sem oportunizar a produção das provas requeridas, configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia sobre a destinação do imóvel constitui questão de fato relevante para a análise da impenhorabilidade do bem de família, não se restringindo à interpretação jurídica dos documentos constantes dos autos.

A indicação de destinação comercial na escritura pública de doação não comprova de forma absoluta a efetiva utilização do imóvel pelos donatários, podendo divergir da realidade fática posteriormente estabelecida.

Os embargantes requerem expressamente a produção de provas documentais e orais desde a petição inicial, evidenciando interesse na demonstração da utilização residencial do imóvel.

A impugnação apresentada pelo exequente instaura controvérsia fática específica sobre a natureza da ocupação do bem, tornando necessária a delimitação dos pontos controvertidos e a definição da atividade probatória adequada.

O julgamento antecipado da lide, sem prévia decisão saneadora prevista no art. 357 do CPC e sem apreciação dos requerimentos probatórios formulados pelas partes, impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

A conclusão sentencial pela insuficiência das provas apresentadas não autoriza a improcedência imediata da pretensão quando a parte não recebeu oportunidade processual adequada para produzir os elementos necessários ao cumprimento de seu ônus probatório.

O cerceamento de defesa constitui vício que compromete a validade do ato jurisdicional e autoriza o reconhecimento de nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

A controvérsia acerca da destinação residencial ou comercial de imóvel objeto de penhora constitui questão de fato que pode demandar instrução probatória.

O julgamento antecipado da lide é incompatível com a existência de controvérsia fática relevante cuja elucidação dependa da produção de provas requeridas pelas partes.

A ausência de decisão saneadora e de oportunidade para produção probatória, quando necessária à demonstração dos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa.

Reconhecido o cerceamento de defesa, a sentença deve ser anulada com retorno dos autos à origem para regular saneamento do processo e definição da atividade instrutória cabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 357, 485, § 3º; Lei nº 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 0026760-61.2017.8.19.0203, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, Décima Nona Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2021, publ. 11.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 26/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GUSTAVO CARDOSO PORTO
e
FABIANA MATIAS DOS SANTOS PORTO
contra a r. sentença de ID n.º 17146765, proferida pelo d. juízo da Vara Única de Mucurici que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANDES)
, julgou improcedente o pedido autoral, afastando a tese de impenhorabilidade do bem de família.

Em suas razões recursais (ID n.º 17146766), os apelantes sustentam, em síntese, que:
(I)
o imóvel objeto de penhora, embora conste em sua escritura de doação como destinado a "Ponto Comercial", é, na realidade, utilizado para a moradia da entidade familiar;
(II)
a juntada de documento novo, obtido perante a Prefeitura Municipal (ID n.º 17146768), comprova a utilização residencial do imóvel, o que autoriza sua reanálise em sede recursal;
(III)
a proteção conferida pela Lei n.º 8.009/90 deve prevalecer sobre a anotação desatualizada na escritura pública, em respeito ao direito fundamental à moradia.

Com base nessas alegações, pugnam pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido formulado nos embargos, com o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel e a consequente inversão dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões no evento de ID n.º 17146771, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA NATÁLIA FRACALOSSI MAIA:-

Cumprimento Vossas Excelências na pessoa do eminente Desembargador Relator e demais aqui presentes. Boa tarde.

Excelências, o presente recurso de Apelação foi interposto por Gustavo e Fabiana contra a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos em face do BANDES, no âmbito da execução de título extrajudicial fundada na cédula de crédito bancário nº 75441.

Após regular contraditório, a magistrada de origem concluiu que os ora apelantes não se desincumbiram do ônus probatório de demonstrar que o imóvel penhorado configura bem de família impenhorável.

Excelências, a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao caso concreto. A magistrada reconheceu a ausência dos requisitos exigidos pela Lei nº 8.009, do ano de 1990, para o reconhecimento da impenhorabilidade. Quais sejam, que o imóvel seja efetivamente utilizado como residência pela família e que seja o único bem dessa natureza e que não se enquadre nas hipóteses legais de exclusão.

Diante da prova carreada aos autos, a conclusão foi inevitável. Os embargantes, ora apelantes, não produziram prova de que o imóvel penhorado fosse utilizado como residência familiar. Ao contrário! A própria escritura pública de doação, único documento substancial juntado pelos embargantes em primeiro grau, registrava expressamente que o imóvel era destinado a um ponto comercial.

A sentença não afastou a possibilidade de produção probatória. Apenas reconheceu que o ônus da prova não foi cumprido.

Em sede de Apelação, os recorrentes apresentaram ficha de cadastro imobiliário emitida pela Prefeitura Municipal de Mucurici, em 20 de agosto de 2025, ou seja, 16 dias após a prolação da sentença, datada em 04/08/2025, qualificando como um documento novo.

Esse argumento, data máxima vênia, não pode prosperar. Documento novo para fins processuais é aquele já existente ao tempo da instrução processual, mas cuja existência a parte desconhecia ou do qual não podia fazer uso, e não, documento produzido posteriormente à sentença com finalidade de suprir lacuna probatória não preenchida durante a fase de instrução.

É importante destacar, Excelências, que a data constante na ficha cadastral, 20/08/2025, corresponde apenas à data de emissão do documento pela Prefeitura. Se o documento fosse solicitado hoje, constaria a data de hoje. Isso não transforma o documento como novo para fins processuais. Trata-se de cadastro administrativo permanente, disponível aos proprietários do imóvel, acessível mediante simples requerimento. Ou seja, trata-se de documento no qual os apelantes sempre tiveram acesso e poderiam ter utilizado dele desde janeiro de 2022. O que não fizeram.

In caso, provavelmente, os apelantes alteraram o cadastro na prefeitura já existente, para constar essa informação de que lhes era vantajosa e, somente após isso, emitiram um novo espelho de ficha cadastral.

Excelências, não se pode afastar a possibilidade de que o documento tenha sido produzido justamente para instruir a Apelação. Justamente por isso, o documento não pode ser tratado como prova nova, apta a modificar o panorama probatório consolidado durante toda a instrução.

Verifica-se, portanto, a clara tentativa de suprir, em sede recursal, deficiência probatória existente desde a origem, buscando alterar o panorama probatório após a prolação da sentença. O que não pode ser admitido sob pena de violação do princípio da eventualidade, contraditório e ampla defesa e, principalmente, do devido processo legal.

Além disso, ainda que se considere o conteúdo da ficha cadastral, o documento apenas registra a utilização do imóvel como residencial. O que por si só, não demonstra que o imóvel sempre tenha sido utilizado como uma residência familiar. Tampouco afasta a destinação comercial expressamente registrada na escritura pública da doação, documento revestido de fé pública.

Excelência, já é pacificado em entendimento no sentido de que compete ao devedor comprovar os requisitos necessários para a impenhorabilidade do bem de família, salvo quando os elementos constantes dos autos permitam reconhecimento imediato. O que não aconteceu no caso.

Em verdade, a escritura pública de doação registrava a destinação comercial do imóvel. A única fotografia apresentada era da parte externa e que não era possível identificar como uma residência. Não foram juntados comprovantes de endereço, contas de consumo, contratos vinculados ao endereço e, igualmente, inexistia prova de que o imóvel fosse o único bem do casal.

Ainda, os apelantes apresentaram, em grau recursal, novas fotos, como se fossem de ambientes internos dessa residência, mas não é possível confirmar se essas fotos referem-se realmente ao imóvel.

Por fim, é importante contextualizar, Excelências, a natureza do crédito objeto dessa execução. O BANDES é uma sociedade econômica de economia mista controlada pelo Estado do Espírito Santo, constituída para fomentar o desenvolvimento econômico e social do Estado, operando inclusive com recursos públicos. No caso concreto, a dívida origina-se do PRONAF e trata-se de um recurso público federal repassado pelo BNDES ao BANDES, destinado ao fomento da atividade rural e agropecuária.

A execução, portanto, não representa ato arbitrário, mas instrumento legítimo e necessário à recuperação do recurso público que deve retornar ao sistema do fomento estadual, permitindo que outros produtores e empreendedores capixabas também tenham acesso e crédito subsidiado.

Diante disso, Excelências, o BANDES requer o integral desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença recorrida que julgou improcedente os Embargos à Execução, preservando a penhora incidente sobre o imóvel, a fim de que se prossiga a regular execução da cédula de crédito até a satisfação integral do crédito exequendo.

Obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Senhor Presidente, em razão dos argumentos apresentados pela nobre advogada, a quem eu cumprimento, eu peço o retorno dos autos, com as notas taquigráficas.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 9/6/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GUSTAVO CARDOSO PORTO
e
FABIANA MATIAS DOS SANTOS PORTO
contra a r. sentença de ID n.º 17146765, proferida pelo d. juízo da Vara Única de Mucurici que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANDES)
, julgou improcedente o pedido autoral, afastando a tese de impenhorabilidade do bem de família.

Em suas razões recursais (ID 17146766), os Apelantes alegam, em síntese, que:
(I)
o imóvel penhorado, localizado na Rua Rouxinol, nº 98, Bairro Sostenes Ferreira da Silva, em Mucurici-ES, registrado sob a Matrícula nº 1.160, é o local de residência dos embargantes e de seus dois filhos, constituindo o único imóvel do casal;
(II)
embora na escritura pública de doação conste que o imóvel é destinado a ponto comercial, tal informação não corresponde à realidade fática, tratando-se de moradia familiar;
(III)
em sede de apelação, juntam declaração da Prefeitura Municipal de Mucurici (ID 17146768), emitida em 20/08/2025, na qual consta que o imóvel possui
utilização residencial
, bem como fotografias que demonstram a destinação habitacional do bem; e
(IV)
a crise econômica decorrente da pandemia de COVID-19 impediu o pagamento do débito, mas não afasta a proteção legal do bem de família.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a impenhorabilidade do imóvel e determinando a imediata baixa da penhora.

O Apelado
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A - BANDES
apresentou contrarrazões (ID 17146771), sustentando, em síntese, que:
(I)
o documento de ID 17146768 (declaração da Prefeitura) foi obtido após a prolação da sentença, não se tratando de prova nova, mas de documento que poderia ter sido produzido antes;
(II)
os embargantes não se desincumbiram do ônus de provar os requisitos para a impenhorabilidade;
(III)
a escritura pública de doação indica expressamente que o imóvel se destina a ponto comercial, o que afasta a presunção de bem de família; e
(IV)
as fotografias juntadas são insuficientes para comprovar a utilização residencial. Requer, assim, o desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto pelos embargantes.

Os ora apelantes opuseram Embargos à Execução buscando o levantamento da penhora que recaiu sobre o imóvel localizado na Rua Rouxinol, n.º 98, Bairro Sostenes Ferreira da Silva, na cidade de Mucurici/ES.
A pretensão fundamenta-se na alegação de que o referido bem se qualifica como bem de família, sendo, portanto, impenhorável nos termos da Lei n.º 8.009/90
.

A sentença do juízo de primeiro grau, contudo, concluiu pela improcedência do pedido,
concluindo que

os embargantes não teriam produzido prova suficiente acerca do uso residencial e, consequentemente, da impenhorabilidade do imóvel
.

A controvérsia central dos presentes embargos à execução reside na
natureza da utilização do imóvel penhorado
: os embargantes sustentam que se trata de bem de família, destinado à sua residência e de seus dois filhos, ao passo que o banco exequente, em sua impugnação (ID 17146761), firmou expressa controvérsia quanto a esse ponto, afirmando que o imóvel possui
destinação comercial
, com base na descrição constante da escritura pública de doação lavrada pelo Tabelionato de Notas de Mucurici-ES, na qual consta que o bem é "destinado a Ponto Comercial".

Vale destacar que a petição inicial dos embargos à execução contou com o requerimento expresso de produção de provas, nos seguintes termos:
"Provará o alegado por todos os meios em direito admitidos em especial pela juntada de documentos, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do Embargado"
. Os embargantes, portanto, manifestaram, desde o início, o interesse na produção de provas orais e documentais para demonstrar a utilização residencial do imóvel.

O banco exequente, ao apresentar impugnação (ID 17146761), afirmou categoricamente que o imóvel "não se trata de bem de família" e que "os embargantes não demonstraram que a propriedade constrita é utilizada como residência", argumentando que a escritura pública de doação indica expressamente a destinação comercial. A partir desse momento, estabeleceu-se
controvérsia fática relevante
acerca da destinação do imóvel, que demandava dilação probatória para sua solução.

Nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil,
cumpre ao juiz, sempre que a causa apresentar controvérsia sobre questão de fato e não puder ser julgada antecipadamente, proferir decisão saneadora, na qual fixará os pontos controvertidos, decidirá as questões processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário
.

No caso em exame, o juízo de primeiro grau, após o recebimento da impugnação do banco exequente e a manifestação dos embargantes,
não proferiu qualquer decisão saneadora e

julgou antecipadamente a lide
, com fundamento no artigo 355, inciso I, do CPC, sob o argumento de que a matéria seria exclusivamente de direito ou que a prova documental já seria suficiente para o julgamento.

Ocorre que a controvérsia sobre a
destinação do imóvel
(se residencial ou comercial) não é questão exclusivamente de direito, mas sim
questão de fato
,
que demanda produção probatória
. A escritura pública de doação, embora indique a destinação comercial, é documento elaborado pelo tabelião com base nas declarações do doador (Prefeitura Municipal), e
não faz prova absoluta
da efetiva utilização do imóvel pelos donatários. A utilização real e concreta do bem pode perfeitamente divergir da destinação formalmente registrada no título de aquisição, especialmente quando, como no caso, o imóvel foi objeto de doação pública e os donatários passaram a residir no local.

O ônus da prova de que o imóvel é impenhorável, por se tratar de bem de família, recaía sobre os embargantes, como bem destacou a sentença. Todavia, o julgamento de improcedência dos Embargos com base na afirmação de que "os embargantes não apresentaram elementos suficientes capazes de demonstrar que o referido imóvel é utilizado para residência de sua família sendo revestida de impenhorabilidade",
sem que lhes fosse oportunizada a produção de provas para se desincumbir do ônus que lhes cabia, configura cerceamento ao direito de defesa e violação ao devido processo legal.
Com efeito, se a própria sentença reconhece a insuficiência do conjunto probatório para demonstrar a destinação residencial do imóvel, a consequência lógica não seria o julgamento antecipado da improcedência, mas a abertura da fase instrutória, permitindo às partes o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS DECORRENTES DE ATRASO DE VOO . LUCROS CESSANTES. PERDA DE UMA CHANCE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM . AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Pleiteia a parte autora/apelante preliminarmente a nulidade da sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa. Afirma que requereu a produção de prova testemunhal, e que seu pedido não foi apreciado pelo Juízo de origem, e no mérito, o provimento do recurso nos termos da petição inicial; 2. Ausência de decisão saneadora nos autos e ausência de apreciação das provas requeridas por ambas as partes;
3 . Cerceamento de defesa configurado. Considerando as alegações do autor, entendo que a questão objeto dos autos não é unicamente de direito, sendo oportuno o saneamento do processo delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova que serão admitidos (art. 357, II e III do CPC/15); 4. Sentença que deve ser anulada
; 5 . Recurso provido.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00267606120178190203 202100101047, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 10/02/2021, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 11/02/2021)

A nulidade decorrente do cerceamento de defesa é
matéria de ordem pública
, que pode ser reconhecida de ofício pelo Tribunal, independentemente de alegação das partes, nos termos do artigo 485, § 3º, do CPC. Isso porque a violação ao contraditório e à ampla defesa atinge a própria validade do ato jurisdicional, não se sujeitando à preclusão.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impõe-se a
anulação do decisum
e a determinação de retorno dos autos à origem para que seja proferida
decisão saneadora
, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, com fixação dos pontos controvertidos e intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, após o que o juízo decidirá como entender de direito.

Não se trata de determinar a produção de provas específicas, mas sim de assegurar que as partes tenham a oportunidade processual adequada para requerer e produzir as provas que considerarem pertinentes à demonstração de suas alegações, dentro do ônus probatório que lhes compete. Caberá ao juízo de origem, no exercício de sua discricionariedade judicial, avaliar a pertinência e a necessidade das provas requeridas e decidir fundamentadamente sobre sua admissão.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e,
de ofício
,
anulo a sentença
recorrida, nos termos da fundamentação supra, e
DETERMINO

o

retorno dos autos à origem
, para que o juízo de primeiro grau profira
decisão saneadora
, fixando os pontos controvertidos e intimando as partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

É como voto.

*

V O T O S

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença de ID n.º 17146765 e, por conseguinte, julgar procedentes os embargos à execução, para o fim de declarar a impenhorabilidade do imóvel de Matrícula n.º 1160 do CRI de Mucurici/ES, determinando o levantamento da constrição efetivada nos autos da execução, BEM COMO PARA CONDENAR o Banco de Desenvolvimento do Espirito Santo S/A (BANDES) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000014-14.2022.8.08.0034

APELANTE
S
: GUSTAVO CARDOSO PORTO E FABIANA MATIAS DOS SANTOS PORTO

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A – BANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GUSTAVO CARDOSO PORTO
e
FABIANA MATIAS DOS SANTOS PORTO
contra a r. sentença de ID n.º 17146765, proferida pelo d. juízo da Vara Única de Mucurici que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANDES)
, julgou improcedente o pedido autoral, afastando a tese de impenhorabilidade do bem de família.

Em suas razões recursais (ID 17146766), os Apelantes alegam, em síntese, que:
(I)
o imóvel penhorado, localizado na Rua Rouxinol, nº 98, Bairro Sostenes Ferreira da Silva, em Mucurici-ES, registrado sob a Matrícula nº 1.160, é o local de residência dos embargantes e de seus dois filhos, constituindo o único imóvel do casal;
(II)
embora na escritura pública de doação conste que o imóvel é destinado a ponto comercial, tal informação não corresponde à realidade fática, tratando-se de moradia familiar;
(III)
em sede de apelação, juntam declaração da Prefeitura Municipal de Mucurici (ID 17146768), emitida em 20/08/2025, na qual consta que o imóvel possui
utilização residencial
, bem como fotografias que demonstram a destinação habitacional do bem; e
(IV)
a crise econômica decorrente da pandemia de COVID-19 impediu o pagamento do débito, mas não afasta a proteção legal do bem de família.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a impenhorabilidade do imóvel e determinando a imediata baixa da penhora.

O Apelado
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A - BANDES
apresentou contrarrazões (ID 17146771), sustentando, em síntese, que:
(I)
o documento de ID 17146768 (declaração da Prefeitura) foi obtido após a prolação da sentença, não se tratando de prova nova, mas de documento que poderia ter sido produzido antes;
(II)
os embargantes não se desincumbiram do ônus de provar os requisitos para a impenhorabilidade;
(III)
a escritura pública de doação indica expressamente que o imóvel se destina a ponto comercial, o que afasta a presunção de bem de família; e
(IV)
as fotografias juntadas são insuficientes para comprovar a utilização residencial. Requer, assim, o desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto pelos embargantes.

Os ora apelantes opuseram Embargos à Execução buscando o levantamento da penhora que recaiu sobre o imóvel localizado na Rua Rouxinol, n.º 98, Bairro Sostenes Ferreira da Silva, na cidade de Mucurici/ES.
A pretensão fundamenta-se na alegação de que o referido bem se qualifica como bem de família, sendo, portanto, impenhorável nos termos da Lei n.º 8.009/90
.

A sentença do juízo de primeiro grau, contudo, concluiu pela improcedência do pedido,
concluindo que
os embargantes não teriam produzido prova suficiente
acerca do uso residencial e, consequentemente, da impenhorabilidade do imóvel
.

A controvérsia central dos presentes embargos à execução reside na
natureza da utilização do imóvel penhorado
: os embargantes sustentam que se trata de bem de família, destinado à sua residência e de seus dois filhos, ao passo que o banco exequente, em sua impugnação (ID 17146761), firmou expressa controvérsia quanto a esse ponto, afirmando que o imóvel possui
destinação comercial
, com base na descrição constante da escritura pública de doação lavrada pelo Tabelionato de Notas de Mucurici-ES, na qual consta que o bem é "destinado a Ponto Comercial".

Vale destacar que a petição inicial dos embargos à execução contou com o requerimento expresso de produção de provas, nos seguintes termos:
"Provará o alegado por todos os meios em direito admitidos em especial pela juntada de documentos, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do Embargado"
. Os embargantes, portanto, manifestaram, desde o início, o interesse na produção de provas orais e documentais para demonstrar a utilização residencial do imóvel.

O banco exequente, ao apresentar impugnação (ID 17146761), afirmou categoricamente que o imóvel "não se trata de bem de família" e que "os embargantes não demonstraram que a propriedade constrita é utilizada como residência", argumentando que a escritura pública de doação indica expressamente a destinação comercial. A partir desse momento, estabeleceu-se
controvérsia fática relevante
acerca da destinação do imóvel, que demandava dilação probatória para sua solução.

Nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil,
cumpre ao juiz, sempre que a causa apresentar controvérsia sobre questão de fato
e não puder ser julgada antecipadamente
, proferir decisão saneadora, na qual fixará os pontos controvertidos, decidirá as questões processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário
.

No caso em exame, o juízo de primeiro grau, após o recebimento da impugnação do banco exequente e a manifestação dos embargantes,
não proferiu qualquer decisão saneadora
e

julgou antecipadamente a lide
, com fundamento no artigo 355, inciso I, do CPC, sob o argumento de que a matéria seria exclusivamente de direito ou que a prova documental já seria suficiente para o julgamento.

Ocorre que a controvérsia sobre a
destinação do imóvel
(se residencial ou comercial) não é questão exclusivamente de direito, mas sim
questão de fato
,
que demanda produção probatória
. A escritura pública de doação, embora indique a destinação comercial, é documento elaborado pelo tabelião com base nas declarações do doador (Prefeitura Municipal), e
não faz prova absoluta
da efetiva utilização do imóvel pelos donatários. A utilização real e concreta do bem pode perfeitamente divergir da destinação formalmente registrada no título de aquisição, especialmente quando, como no caso, o imóvel foi objeto de doação pública e os donatários passaram a residir no local.

O ônus da prova de que o imóvel é impenhorável, por se tratar de bem de família, recaía sobre os embargantes, como bem destacou a sentença. Todavia, o julgamento de improcedência dos Embargos com base na afirmação de que "os embargantes não apresentaram elementos suficientes capazes de demonstrar que o referido imóvel é utilizado para residência de sua família sendo revestida de impenhorabilidade",
sem que lhes fosse oportunizada a produção de provas para se desincumbir do ônus que lhes cabia, configura cerceamento ao direito de defesa e violação ao devido processo legal.
Com efeito, s
e a própria sentença reconhece a insuficiência do conjunto probatório para demonstrar a destinação residencial do imóvel, a consequência lógica não seria o julgamento antecipado da improcedência, mas a abertura da fase instrutória, permitindo às partes o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS DECORRENTES DE ATRASO DE VOO . LUCROS CESSANTES. PERDA DE UMA CHANCE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM . AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Pleiteia a parte autora/apelante preliminarmente a nulidade da sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa. Afirma que requereu a produção de prova testemunhal, e que seu pedido não foi apreciado pelo Juízo de origem, e no mérito, o provimento do recurso nos termos da petição inicial; 2. Ausência de decisão saneadora nos autos e ausência de apreciação das provas requeridas por ambas as partes;
3 . Cerceamento de defesa configurado. Considerando as alegações do autor, entendo que a questão objeto dos autos não é unicamente de direito, sendo oportuno o saneamento do processo delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova que serão admitidos (art. 357, II e III do CPC/15); 4. Sentença que deve ser anulada
; 5 . Recurso provido.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00267606120178190203 202100101047, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 10/02/2021, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 11/02/2021)

A nulidade decorrente do cerceamento de defesa é
matéria de ordem pública
, que pode ser reconhecida de ofício pelo Tribunal, independentemente de alegação das partes, nos termos do artigo 485, § 3º, do CPC. Isso porque a violação ao contraditório e à ampla defesa atinge a própria validade do ato jurisdicional, não se sujeitando à preclusão.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impõe-se a
anulação do
decisum
e a determinação de retorno dos autos à origem para que seja proferida
decisão saneadora
, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, com fixação dos pontos controvertidos e intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, após o que o juízo decidirá como entender de direito.

Não se trata de determinar a produção de provas específicas, mas sim de assegurar que as partes tenham a oportunidade processual adequada para requerer e produzir as provas que considerarem pertinentes à demonstração de suas alegações, dentro do ônus probatório que lhes compete. Caberá ao juízo de origem, no exercício de sua discricionariedade judicial, avaliar a pertinência e a necessidade das provas requeridas e decidir fundamentadamente sobre sua admissão.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e,
de ofício
,
anulo a sentença
recorrida, nos termos da fundamentação supra, e
DETERMINO

o

retorno dos autos à origem
, para que o juízo de primeiro grau profira
decisão saneadora
, fixando os pontos controvertidos e intimando as partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença de ID n.º 17146765 e, por conseguinte, julgar procedentes os embargos à execução, para o fim de declarar a impenhorabilidade do imóvel de Matrícula n.º 1160 do CRI de Mucurici/ES, determinando o levantamento da constrição efetivada nos autos da execução, BEM COMO PARA CONDENAR o Banco de Desenvolvimento do Espirito Santo S/A (BANDES) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. É como voto.